Tribunal: TCU
Processo: 004.606/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8139/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 13051/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 3/12/2019, inserido na Ata no 44/2019-2a Câmara, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "no mérito, dar-lhes provimento parcial, atribuindo-lhe efeito infringente, no sentido reduzir o valor da multa imputada ao embargante pelo acórdão recorrido, que passa a ser de R$ 102.397,52 (cento e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)." leia-se: "no mérito, dar-lhes provimento parcial, atribuindo-lhe efeito infringente, no sentido de reduzir o valor da multa imputada aos responsáveis pelo acórdão recorrido, que passa a ser de R$ 102.397,52 (cento e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos).", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.606/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca (03.769.445/0001-29); Felix Valenzuela Cervera (XXX.120.366-XX); Romulo Elias Quedi - Me (05.059.528/0001-50) 1.2. Recorrente: Romulo Elias Quedi - Me (05.059.528/0001-50) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: José Roberto Oliveira Costa (6.456-A/OAB-MT) e outros, representando Romulo Elias Quedi - Me; Joao Bosco Leopoldino da Fonseca (10907/OAB-MG) e outros, representando Associacao de Educacao e Assistencia Social N S Assunca e Felix Valenzuela Cervera. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.